Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707397-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIOMAR PEREIRA DE AQUINO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual não conhecimento por inovação recursal e supressão de instância dos requerimentos de suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de remessa dos autos à Contadoria Judicial com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de dez (10) dias nos termos do art. 183, caput, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator